Tribunal: TJSP
Processo: 2081524-14.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Joel Batista, condenado a 9 anos e 10 meses de reclusão, além de 52 dias-multa, pela prática dos delitos de organização criminosa, furto qualificado, uso de documento falso e comunicação falsa de crime. Pedido de liberdade provisória negado em primeira instância.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Joel Batista, condenado a 9 anos e 10 meses de reclusão, além de 52 dias-multa, pela prática dos delitos de organização criminosa, furto qualificado, uso de documento falso e comunicação falsa de crime. Pedido de liberdade provisória negado em primeira instância.
II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de recorrer em liberdade.
III. Razões de Decidir

3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade dos crimes e na periculosidade do paciente, que ocupava posição de liderança em organização criminosa.
4. A decisão de manter a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade dos crimes e pela liderança do paciente em organização criminosa. 2. A fundamentação da decisão atende aos requisitos legais, não havendo constrangimento ilegal.
Legislação Citada:
Lei no 12.850/13, art. 2o, § 3o; Código Penal, arts. 155, § 4o, II e IV, 304, 340; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 319, 320, 387.